Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711903-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: DIVINO BARBOSA SALES, CAROLINA DA SILVA LOPES SALES, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ALVORADA, LEANDRO OZELAME MACHADO FERREIRA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. contra as decisões de IDs 60641339 e 62091330 proferidas pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725035-53.2017.8.07.0001, não acolheram o pedido de destinação total do valor do imóvel arrematado em leilão para o pagamento da dívida executada, no qual a ora agravante é exequente. Sustenta a agravante que o direito de satisfazer o débito exequendo poderá ser extirpado, uma vez que as decisões agravadas não observaram as regras determinadas no edital de hasta pública do imóvel penhorado. Esclarece que o referido edital previu que “os débitos de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos tributários anteriores (por exemplo, IPTU/TLP)”, além de outros eventuais ônus e gravames que incidissem sobre o imóvel em questão, inclusive de ordem tributária, correriam por conta do arrematante. Informa que o imóvel foi arrematado e, diante das dívidas condominiais cobradas no processo no 0708910-89.2017.8.07.0007 da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, a agravante peticionou ao juízo da 1a Vara Cível de Brasília, para que o arrematante fosse responsabilizado pelo pagamento de tais débitos. Afirma que requereu fosse utilizado todo o valor arrecadado no leilão para suprir o pagamento do débito exequendo que a ora agravante executa, o que foi indeferido pelo juízo a quo pela decisão de ID 60641339. Assevera que o Condomínio credor também peticionou nos autos do cumprimento de sentença, requerendo “a intimação do arrematante para que complemente o pagamento do valor destinado ao condomínio”, fato que levou a agravante a reapresentar o pedido anterior (ID 61666803), o qual também foi indeferido pela decisão de ID 62091330. Aduz que o arrematante pugnou pela aplicação da sub-rogação prevista nos artigos 908, § 1o, e 909, ambos do CPC e a imissão na posse do imóvel arrematado, todavia tal pleito não deve ser atendido, pois o arrematante já tinha conhecimento dos débitos anteriores à arrematação e estes devem ser pagos à parte, independentemente do valor dado em hasta pública, uma vez que o edital fez expressa menção de que a obrigação sobre os débitos do imóvel seria do arrematante. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma das decisões agravadas, para que, além do pagamento do ITBI, o arrematante complemente o depósito com a quitação das demais dívidas incidentes sobre o imóvel, tal como previsto no edital, e que o resultado da arrematação seja destinado integralmente para o pagamento da dívida exequenda cobrada pela agravante. Preparo realizado (ID 16021314). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo as decisões agravadas, in verbis: “A atribuição, ao arrematante, da responsabilidade pelo pagamento de eventuais ônus e gravames incidentes sobre os imóveis alienados judicialmente conforme auto de id. 60636927 não elide a ordem de preferência determinada pela anterioridade das penhoras incidentes sobre os bens em questão e, frise-se, registradas em sua matrícula, razão pela qual INDEFIRO a pretensão de id. 60508709. Lado outro, comunique-se aos Juízos da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF e da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, onde tramitam, respectivamente, os feitos de n.o 2012.07.1.035976-9 e n.o 0708910-89.2017.8.07.0007, a alienação judicial, nestes autos, dos imóveis Apartamento no 402, e vagas de garagem 05 e 06, localizadas no 2o subsolo, Lote 09, Quadra CSA 01, Edifício Residencial Alvorada, Taguatinga/DF, registrado sob a matrícula de n.o 215612 perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, solicitando-se, ademais, que seja informado a este Juízo, com brevidade, o valor atualizado das penhoras por eles determinadas sobre os aludidos bens.” (ID 60641339) “Porquanto expressamente consignado no edital de hasta pública de id. 57718617 que eventuais ônus ou gravames incidentes sobre o imóvel seu objeto correriam por conta do arrematante, não há que se falar em liquidação de “toda e qualquer obrigação “propter rem” até a data da arrematação” conforme pretende o arrematante, mas apenas dos débitos eventualmente abrangidos pelas penhoras judiciais registradas na matrícula daquele bem, questão esta já dirimida nos termos da decisão de id. 60641339. INDEFIRO, outrossim, a pretensão do arrematante à expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse pertinentes ao imóvel alienado conforme auto de id. 60636927 uma vez que, “ex vi” do disposto no artigo 703, inciso III, do CPC, a expedição da aludida carta reclama a prévia quitação do respectivo imposto de transmissão. Aguarde-se a resposta aos expedientes de ids. 61141870 e 61144798 e a demonstração, pelo arrematante, do pagamento do ITBI relativo ao imóvel objeto do auto de id. 60636927.” (ID 62091330) Com efeito, no tocante à alegada responsabilidade do arrematante pelos débitos condominiais remanescentes da hasta pública, a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que se trata a dívida de condomínio de obrigação propter rem, sendo a pessoa que arrematou o bem o responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que anteriores à arrematação, quando expressamente previsto no edital. Nesse sentido, trago julgados do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, houve previsão expressa no edital de hasta pública quanto à responsabilidade do arrematante pelo pagamento das parcelas vencidas e vincendas até a realização da alienação. 2. Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. INFORMAÇÃO NO EDITAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER 'PROPTER REM' DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. SUCESSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de inclusão do arrematante no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais na fase cumprimento de sentença. (...) 6. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação "propter rem", constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante. 7. Precedentes do STJ específicos acerca do tema. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1817419/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) No presente caso, o edital de intimação para o leilão eletrônico de bem imóvel (ID 57718617 dos autos 0725035-53.2017.8.07.0001) deixou claro que “DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá ao interessado a verificação de débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos tributários anteriores (por exemplo: IPTU e TLP) correrão por conta do arrematante”. Dessa forma, havendo previsão expressa no edital de hasta pública, em se tratando a obrigação de condomínio de obrigação propter rem, o pagamento pelas despesas condominiais vencidas, ainda que anteriores à arrematação, compete ao arrematante, o qual, in casu, ressalte-se, estava ciente da existência dos ônus sobre o imóvel. No entanto, sem embargo das argumentações trazidas pela agravante no concernente ao resultado da arrematação ser destinado ao pagamento da dívida exequenda cobrada pela agravante, que melhor serão examinadas quando do julgamento do mérito do presente recurso, observa-se que as decisões agravadas não deixaram claro, ante à previsão no edital, o alcance da responsabilidade do arrematante pelo pagamento dos débitos condominiais vencidos, especialmente em relação aos processos 2012.07.1.035976-9 e 0708910-89.2017.8.07.0007, oriundos de cumprimento de sentença e execução promovidos pelo Condomínio do Edifício Residencial Alvorada. Nesse particular, a meu sentir, justifica-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, por se tratar a dívida de condomínio de obrigação propter rem e constando do edital de hasta pública a existência de ônus incidente sobre o imóvel, ainda que anteriores à arrematação, como já salientado alhures, tal responsabilidade recai sobre o arrematante. Necessário, por certo, para a expedição da carta de arrematação, que seja realizada, também, a quitação dos débitos condominiais, conforme previsto em edital. Dessa forma, numa análise perfunctória que o momento exige e pelos fundamentos acima expostos, considerando que não basta apenas a prévia quitação do imposto de transmissão – ITBI – para que sejam expedidos a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, mostra-se razoável e prudente a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo, tão somente para suspender os efeitos das decisões bem como a expedição da carta de arrematação, até o julgamento definitivo do recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comuniquem-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator